Tribunal: TJMT
Processo: 1008233-15.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008233-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVANTE), LUIZ PINTO DE CARVALHO - CPF: 405.991.161-53 (AGRAVADO), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4107-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. MILITAR. LIMITE DE DESCONTOS EM FOLHA. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUPERAÇÃO PROVISÓRIA DE MARGEM CONSIGNÁVEL LEGAL. MANUTENÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que limitou os descontos incidentes sobre os vencimentos líquidos de militar ao patamar de 30%, em razão do reconhecimento de situação de superendividamento, nos termos da L. 14.181/2021.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a condição de militar autoriza, por si só, a superação do teto de 30% sobre os vencimentos líquidos, considerando a Medida Provisória nº 2.215-10/2001, ou se, em caso de superendividamento, é possível a limitação judicial dos descontos em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana e à preservação do mínimo existencial.

III. Razões de decidir

3. A legislação específica aplicável aos militares permite consignações até o limite de 70% da remuneração, desde que preservado o mínimo de 30% da renda líquida.

4. Contudo, a legislação consumerista, em especial a L. 14.181/2021, autoriza intervenção judicial para reorganização de dívidas em situações qualificadas de superendividamento, inclusive por meio da limitação dos descontos, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

5. A jurisprudência admite relativização da margem consignável legal em casos excepcionais, quando demonstrado que a subsistência do devedor e de sua família está comprometida.

6. A limitação determinada é provisória, não implica exoneração das dívidas, nem afeta a validade dos contratos, apenas reorganiza temporariamente os pagamentos.

7. Ausente demonstração de risco de dano irreversível à instituição financeira, e presentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A condição de militar não afasta a possibilidade de limitação judicial dos descontos em folha a 30% da remuneração líquida, quando demonstrada situação de superendividamento que comprometa a subsistência do devedor. 2. É admissível a concessão de tutela de urgência para contenção provisória de descontos contratuais, com fundamento na proteção ao mínimo existencial e na dignidade da pessoa humana."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo nº 1077961-54.2024.8.11.0041), que determinou a limitação dos descontos nos vencimentos líquidos do agravado ao teto de 30%.

O agravante alega que a decisão recorrida afronta a legislação vigente e a jurisprudência dominante, pois desconsidera a previsão legal da Medida Provisória nº 2.215-10/2001, que permite o desconto de até 70% dos rendimentos dos militares. Argumenta que a decisão viola os princípios da segurança jurídica, da livre iniciativa e da autonomia contratual, além de ocasionar grave dano financeiro à instituição financeira.

Ademais, o agravante destaca que os contratos firmados com o agravado respeitaram os limites legais da margem consignável e que a suspensão da cobrança compromete a previsibilidade e estabilidade do sistema de crédito consignado. Alega que a limitação imposta pelo juízo a quo representa interferência indevida nas relações contratuais privadas, além de ser incompatível com a legislação específica.

Requer a atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, pleiteando a revogação da decisão agravada e a manutenção dos descontos nos termos pactuados nos contratos firmados entre as partes.

A liminar foi indeferida. (id. 275485387)

Sem contrarrazões. (id. 281777899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO PAN S.A., em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas por Superendividamento (Processo nº 1077961-54.2024.8.11.0041), que determinou a limitação dos descontos nos vencimentos líquidos do agravado ao teto de 30%.

Pois bem.
A r. decisão deve ser mantida, pois foram preenchidos os requisitos autorizadores à antecipação dos efeitos da tutela, transcrevo-a:

“(...)No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos da parte autora são consumidos quase que na sua totalidade pelas dívidas que se pretende renegociar (isso sem falar nas despesas correntes) causando-lhe problemas das mais diversas ordens, sobretudo em relação à subsistência sua e/ou de sua família que se vê sem condições financeiras para prover as necessidades mais básicas da vida, o que pode levá-la a buscar novos empréstimos para tentar suprir, então, tal demanda, os quais poderão não ser concedidos em razão, justamente, do comprometimento de sua renda ou, se concedidos, servirão para agravar ainda mais a sua já complicada realidade financeira mediante aplicação de encargos cada vez menos atrativos por conta do seu Score muito baixo, caracterizando, assim, a situação de superendividamento prevista no dispositivo acima mencionado.

Além disso, o princípio da dignidade humana também deve ser considerado em casos como tais, porque serve de base para a teoria do mínimo existencial que visa salvaguardar os cidadãos da penúria absoluta decorrente de endividamento severo que acaba por comprometer a existência digna.

Presentes, portanto, a probabilidade do direito e o perigo de dano caso as cobranças se mantenham na forma como realizadas atualmente, a autorizar, então, a concessão da liminar para o fim de suspender parcialmente os descontos até que seja encerrado o procedimento de superendividamento aqui instaurado.

Importante destacar, ainda, que no caso aqui tratado não há perigo de irreversibilidade da questão, já que os valores preteridos poderão ser cobrados futuramente caso o processo se mostre infrutífero ao final.

Quanto ao percentual de descontos, tomando por base a legislação relacionada ao empréstimo consignado, entendo que, neste momento, a suspensão deverá observar o montante de 30% para todos os credores.

Diante disso, com fundamento no art. 300 do CPC, c/c art. 54-A, § 1º, do CDC, concedo, liminarmente, a tutela de urgência para o fim de limitar os pagamentos das dívidas aqui descritas em 30% do valor atualmente cobrado.”. (id. 275155363)

O recurso interposto pelo Banco PAN S.A. dirige-se contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento, que determinou a limitação dos descontos incidentes sobre os rendimentos do agravado ao teto de 30% dos proventos líquidos, bem como suspendeu determinadas cobranças, tudo com fundamento na Lei nº 14.181/2021, que introduziu o microssistema de prevenção e tratamento do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor.

A insurgência recursal sustenta, em suma, a inaplicabilidade do teto fixado na decisão em razão de o agravado ser militar, ao qual se aplicaria a disciplina especial prevista na Medida Provisória nº 2.215-10/2001, a qual permite o comprometimento de até 70% da remuneração bruta, respeitado o mínimo de 30% para subsistência, nos termos do artigo 14, §3º da referida norma.

De início, é oportuno assentar que, de fato, a condição de militar impõe disciplina normativa própria no que tange às consignações em folha de pagamento, conferindo tratamento diferenciado quanto ao limite máximo de descontos autorizados sobre seus vencimentos. O §3º do art. 14 da MP nº 2.215-10/2001 é claro ao dispor que “Na aplicação dos descontos, o militar não pode receber quantia inferior a trinta por cento da sua remuneração ou proventos.”, o que significa, em termos práticos, uma margem consignável de até 70%.

Entretanto, a limitação fixada pelo juízo de origem não se baseou exclusivamente na normativa interna das Forças Armadas, mas sim nos pressupostos legais e constitucionais da tutela da dignidade da pessoa humana, associados ao mínimo existencial, cuja preservação justifica medidas de proteção ao devedor hipossuficiente em estado de superendividamento, ainda que ocupante de cargo público ou função militar.

A jurisprudência pátria, inclusive no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem reconhecido a possibilidade de relativização da margem consignável mesmo nos casos em que o devedor é servidor público ou militar, desde que evidenciado o comprometimento da totalidade da renda disponível e a efetiva ameaça à sua subsistência e de sua família.

Com efeito, a finalidade da Lei nº 14.181/2021 não é punir a atividade econômica dos credores, mas permitir ao devedor superendividado reorganizar suas finanças de forma judicializada, priorizando as condições mínimas de sobrevivência, mediante repactuação coletiva ou compulsória dos contratos.

Neste caso, conforme relatado, o agravado demonstrou situação de endividamento crítico, com comprometimento superior ao razoável de sua renda, a ponto de afetar sua capacidade de prover o próprio sustento. Embora se trate de militar, e ainda que os contratos tenham sido firmados com observância das margens legais, o Poder Judiciário não pode ser indiferente à demonstração concreta de que os descontos estão inviabilizando a subsistência do devedor.

Não se desconhece que a jurisprudência administrativa, inclusive no âmbito das corporações militares, considera legítimo o comprometimento de até 70% da remuneração, desde que voluntariamente contratado. No entanto, tal autorização não impede o controle judicial em situações excepcionais, como é o caso do superendividamento qualificado previsto na legislação consumerista, sobretudo à luz dos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva.

Ainda, registre-se que a medida imposta pela decisão agravada é provisória e não implica perdão da dívida, mas apenas a reorganização temporária dos pagamentos, assegurando-se ao devedor o direito de apresentar plano de pagamento exequível, compatível com suas possibilidades financeiras.

Ao contrário do que sustenta o agravante, não há falar em enriquecimento ilícito ou violação ao pacto contratual, pois o deferimento de tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige apenas a demonstração de probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável, ambos presentes no caso concreto.

Do mesmo modo, o banco agravante não demonstrou de forma segura o perigo de dano irreparável ou de incerta reparação. Ao contrário, o risco de dano é inverso, eis que a manutenção dos descontos acima da margem consignável de 30% (trinta por cento) poderá acarretar prejuízo à subsistência da agravante, de modo que prudente a manutenção do decisum com vistas ao atendimento do princípio da dignidade da pessoa humana e da garantia do mínimo existencial.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO POR SUPERENDIVIDAMENTO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – DESCONTOS QUE ULTRAPASSAM A MARGEM LEGAL – LIMITAÇÃO AO PERCENTUAL DE 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA – PRECEDENTES DO C. STJ E DESTE TRIBUNAL – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – QUANTUM MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos e os princípios da razoabilidade, dignidade da pessoa humana e garantia do mínimo existencial, se mostram excessivos os descontos em folha de pagamento superior a 30% da remuneração líquida do trabalhador, violando o disposto no art. 9º, inc. I, do Decreto Estadual nº 3.008/2010. Precedentes do STJ.” (TJMT. Ap. 30905/2017, j. em 17.05.2017). O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que não se vislumbra no caso dos autos. Devem ser mantidos os honorários advocatícios arbitrados em valor adequado e razoável, em conformidade com os critérios impostos pelo art. 85 do CPC.” (TJ-MT 10096753420188110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/05/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/05/2022)

E ainda:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONTESTADO PELA AUTORA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS CONSIGNADOS – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEVIDA - RECURSO PROVIDO. Se a autora afirma a situação de superendividamento e comprometimento excessivo da sua renda, impõe-se o deferimento do pedido de antecipação de tutela para determinar a suspensão dos abatimentos (art. 300 do CPC).” (TJ-MT 10085736120228110000 MT, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2022)

Portanto, a despeito da condição de militar do agravado, a manutenção da decisão agravada se justifica diante da prevalência da dignidade da pessoa humana, da proteção ao mínimo existencial e do caráter especial da legislação de superendividamento, que impõe ao Judiciário um papel de proteção ativa em face de relações desequilibradas.

Ademais, imperioso destacar que no caso dos autos é preciso que ocorra a dilação probatória, o que reforça a necessidade da tutela concedida.

As demais questões deverão ser arguidas no feito de origem, sob pena de supressão de instância sua análise.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025